Tribunal: TJSP
Processo: 2130333-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Ameaça, injúria, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigos 140; c.c. 147, caput, do Código Penal; c.c. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; c.c. 24-A da Lei no 11.340/06) – Decretação da prisão preventiva – Constrangimento ilegal configurado – Ausência de oferecimento de denúncia. Demora injustificada – Constrangimento ilegal

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Ameaça, injúria, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigos 140; c.c. 147, caput, do Código Penal; c.c. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; c.c. 24-A da Lei no 11.340/06) – Decretação da prisão preventiva – Constrangimento ilegal configurado – Ausência de oferecimento de denúncia. Demora injustificada – Constrangimento ilegal configurado – Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I, II, III e IV, do CPP) – Ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130333-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que é impetrante PATRICIA
SILVA PIRAJA e Paciente ALEX OSCAR DA SILVA LEITE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para deferir ao paciente Alex
Oscar da Silva Leite o benefício da liberdade provisória, sujeitando-o às medidas
cautelares previstas nos incisos I, II, III e IV do artigo 319 do Código de Processo Penal,
sem prejuízo das medidas protetivas anteriormente aplicadas ou de outras que venham a
ser impostas pelo juízo. V. U.
Presente à Sessão de Julgamento Telepresencial a Dra. Patrícia Silva
Pirajá.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2130333-11.2020.8.26.0000 - Pompéia - VOTO No
Habeas corpus no 2130333-11.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a
Vara
Judicial
da
Comarca
de
Pompéia
(Processo
no
1500173-18.2020.8.26.0464)
Impetrante: Patrícia Silva Piraja (advogada)
Paciente: Alex Oscar da Silva Leite
Voto no 12196
HABEAS CORPUS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Ameaça, injúria, vias
de fato e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigos
140; c.c. 147, caput, do Código Penal; c.c. 21 do Decreto-Lei no
3.688/41; c.c. 24-A da Lei no 11.340/06)
Decretação da prisão
preventiva
Constrangimento ilegal configurado
Ausência de
oferecimento de denúncia. Demora injustificada Constrangimento
ilegal configurado
Concessão de liberdade provisória mediante
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I, II, III e
IV, do CPP) Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Patrícia Silva Piraja, com pedido liminar, em favor de Alex Oscar da Silva
Leite, afirmando que este sofre constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo
de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Pompéia, nos autos de no
1500173-18.2020.8.26.0464.
Aduz, em síntese, que o paciente com ocupação lícita e
residência fixa
foi preso preventivamente pela prática de vias de fato e
ameaça, inobstante a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Discorre sobre os fatos e afirma que Alex Oscar, embora
tenha violado medidas protetivas de urgência, procurou a vítima sua ex-
companheira
para pagar a pensão alimentícia do filho em comum e foi
surpreendido “com a presença de um 'novo namorado' dela”, com o qual
praticou vias de fato em legítima defesa. Tece comentários à atual situação de
pandemia e afirma a presença das diretrizes da Recomendação no 62/2020 do
CNJ. Aponta a suficiência e adequação das medidas alternativas do artigo 319
do Código de Processo Penal. Por fim, assevera que “apesar de se tratar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2130333-11.2020.8.26.0000 - Pompéia - VOTO No
paciente 'reincidente específico' nos delitos de natureza da Lei Maria da Penha
(...) o paciente confessara que era constantemente procurado pela vítima (para
com ela manter relações sexuais/amorosas)”, devendo ser aplicada “a
hermenêutica do distinguishing (...) [e do] precedente paradigmático HC no
2054099-85.2020.8.26.0000”.
Requer a concessão da ordem para assegurar ao paciente
o direito de responder ao processo em liberdade; ou, subsidiariamente,
determinar a sua colocação em prisão albergue domiciliar (fls. 01/07).
Indeferida a liminar (fls. 35/37), as informações foram
dispensadas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 54/60).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O paciente teve a prisão preventiva decretada (fls. 22/23
autos de no 1500173-18.2020.8.26.0464) por suposta infração aos artigos 140;
c.c. 147, caput, do Código Penal; c.c. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; c.c. 24-A
da Lei no 11.340/06, porque, no dia 08 de setembro de 2019, por volta das
23h30, na rua Ana Frederica Karklyn, no 85, na cidade e comarca de Pompéia,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, na forma da Lei no
11.340/06, praticou vias de fato e injúria contra sua ex-companheira J. de O.B.
da C.; ameaçou-a, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave; e praticou
vias de fato contra A.N.
Segundo a acusação, a vítima relacionou-se com o
paciente por aproximadamente 02 (dois) anos, tendo um filho em comum;
estavam separados há 04 meses em razão de um episódio de agressão,
ocasião em que teve deferidas medidas protetivas de urgência em seu favor
(dentre elas a proibição de aproximação). Contudo, na noite dos fatos, a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2130333-11.2020.8.26.0000 - Pompéia - VOTO No
estava com o atual namorado, A.N., no portão de sua casa, quando Alex
Oscar ali surgiu e "partiu para cima” de A.N.; ambos entraram em luta
corporal; J. de O.B. da C. tentou intervir e passou a ser ofendida e agredida
por Alex Oscar, que a xingou de "biscate, puta, vadia e que não prestava", e
desferiu um chute em sua perna esquerda; seu filho, V. G., de 11 anos,
também tentou apartar a contenda e foi agredido com uma “cotovelada”, que o
atingiu na "região da costela, do lado esquerdo". Não contente, o paciente
enviou vários áudios, através de aplicativo de mensagens dizendo que “não vai
deixar barato para J. de O.B. da C.”.
Pois bem.
Não se desconhece que a grave ameaça e a violência são
inerentes a parcela dos crimes investigados perante o Juízo a quo.
Todavia, Alex Oscar é primário. Significa dizer que, na
hipótese de eventual condenação, poderá, em tese, fazer jus ao regime aberto
observadas as limitações do artigo 17 da Lei no 11.340/06
e/ou a
suspensão condicional da pena.
Logo, no caso dos autos, não se justifica a imposição da
medida extrema e excepcional da custódia cautelar, sendo evidente o
constrangimento ilegal, e, portanto, de rigor a concessão da ordem.
Registre-se, pois pertinente, que o paciente foi preso
preventivamente
em
08.06.2020
(fls.
95/96
dos
autos
no
1500173-18.2020.8.26.0464) e, até o momento, malgrado concluídas as
investigações (fls. 64/67 dos autos no 1500172-33.2020.8.26.0464), sequer foi
oferecida denúncia.
Noutro ângulo, mostra-se razoável e proporcional a
aplicação de medidas cautelares alternativas (artigo 319, I, II, III, e IV, do
Código de Processo Penal), devendo o paciente: 1) comparecer mensalmente
em Juízo para informar e justificar as suas atividades; 2) permanecer distante
da residência e do local de trabalho da vítima; 3) permanecer distante e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2130333-11.2020.8.26.0000 - Pompéia - VOTO No
entrar em contato com a ofendida, onde quer que ela esteja; e 4) não se
ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial, sem prejuízo das
medidas protetivas anteriormente aplicadas ou de outras que venham a ser
impostas pelo juízo.
Ex positis, concede-se a ordem para deferir ao paciente
Alex Oscar da Silva Leite o benefício da liberdade provisória, sujeitando-o às
medidas cautelares previstas nos incisos I, II, III e IV do artigo 319 do Código
de Processo Penal, sem prejuízo das medidas protetivas anteriormente
aplicadas ou de outras que venham a ser impostas pelo juízo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator